Tribunal: STF
Processo: HC 211959
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marinaldo José Rattes, advogado, em benefício de Gabriella Oliveira Prado, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 30.8.2021, denegado o Habeas Corpus n. 632.313/PR. 



O caso 



    2. Consta nos autos ter sido a paciente presa em flagrante, em 10.9.2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Em 12.9.2020, foi convertida a prisão em flagrante em preventiva, com os fundamentos seguintes:



    “(...) Observo, que existem elementos de convicção suficientes a amparar a conversão das prisões em flagrante em prisões preventivas. 



    A seu turno, bem se sabe que a segregação preventiva é medida de exceção, só se justificando em situações específicas, desde que satisfeitos seus pressupostos, fundamentos e condições de admissibilidade (arts. 311 a 316 do CPP). 



    Ocorre que, na hipótese dos autos, há dados concretos que autorizam a custódia cautelar dos autuados. 



    De fato, os elementos presentes demonstram indícios suficientes sobre a materialidade e autoria delitiva do crime que recai sobre as pessoas do custodiados. 



    Consta nos autos, da análise do Boletim de Ocorrência e do depoimento dos policiais, que os agentes da cadeia pública realizaram a apreensão de 295 gramas de cocaína, a qual estava dentro de uma embalagem de leite em pó, entregue pelos correios, pois em razão da pandemia COVID-19, o DEPEN só recebe objetos via correio e com documento do remetente. 



    Assim, a equipe de investigadores iniciou diligências a fim de localizar os remetentes da droga, sendo que o pacote continha os dados da pessoa de Alice Vanessa Nascimento dos Santos e ainda continha a fotografia do RG da pessoa de Gabriella Oliveira Prado, constando como destinatário a pessoa de Everton Luiz dos Santos.



    A equipe se deslocou até a residência de Gabriella, a qual relatou que realmente havia levado uma caixa até os correios, a pedido de seu namorado, a pessoa de Guilherme José Jesus Wessendorf, o qual está preso na cadeia pública por tráfico de drogas, e quando questionada de quem teria pego e encomenda disse que através de um Uber e que foi entregue na casa de sua sogra; que se descolocaram até a residência de Vanessa, a qual informou que recebeu a encomenda de uma mulher loira e grávida e posteriormente repassou para uma mulher magra de óculos em uma casa na Vila Carli e ao ser mostrada a foto de Gabriella, Alice reconheceu como sendo a pessoa para quem ela entregou a encomenda. 



    No Boletim de Ocorrência ainda consta que a pessoa de Alice saiu da Cadeia Pública há poucos dias, onde se encontrava presa por tráfico de drogas e possivelmente está auxiliando, juntamente com a pessoa de Gabriella, os internos da Cadeia Pública. Além disso, em relação ao custodiado Everton, este foi identificado como sendo um detento da Cadeia Pública, o qual relatou aos agentes penitenciários que a droga realmente estava endereçada a ele, pelo fato de ter uma dívida dentro da cadeia e por este motivo se dispôs a emprestar seu nome, no entanto afirmou que a droga não era sua, e que não poderia indicar de quem é, pois pode ser morto dentro da cadeia, caso revele o dono da droga. Veja-se que foram apreendidos o total de 295 gramas de cocaína, a qual foi remetida pelas custodiadas Alice e Gabriella, tendo como destinatário o detento Everton, o que revela a gravidade da ação, posto a quantidade da droga e o destino, qual seja a Cadeia Pública de Guarapuava. 



    Como bem pontuou o Parquet, 1 grama de cocaína equivale a R$50,00, sendo que no total a droga remetida perfaz R$ 14.750,00, droga esta que seria usada para o tráfico no interior da cadeia pública. Logo, resta verossímil a perfectibilização da ação criminosa no caso concreto. 



    Com efeito, o fato de ter sido localizada droga no pacote enviado pelas pessoas de Alice e Gabriella tendo como destinatário Everton, indicam que a droga seria enviada para a prática do tráfico de drogas no interior da Cadeia Pública, assim é possível concluir que todos os autuados estavam agindo em unidade de desígnios, o que impede que sejam tratados de forma diferente. 



    Nesta conjectura, a prisão preventiva dos acusados se mostra necessária para garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, observando que o crime imputado é de natureza grave, sendo punível com pena máxima superior a 04 (quatro) anos (art. 313, inc. I, do CPP). 



    Em relação à garantia da ordem pública, há risco concreto de que se eventualmente mantidos em liberdade no curso da instrução processual penal, os autuados pratiquem novos delitos e que suas liberdades provoquem uma sensação geral de impunidade, incentivando a prática de outros fatos desta natureza. 



    Da análise dos Oráculos acostados nos autos (eventos 13.1, 14.1 e 15.1) verifica-se que Alice possui condenação por tráfico de drogas e Everton é reincidente, possuindo condenações pelos delitos de furto, resistência, receptação, mostrando o risco concreto de que soltos, certamente voltariam a delinquir. 



    Desse modo, faz-se necessária a segregação cautelar dos autuados, objetivando, primordialmente a cessação de sua escalada criminosa, a fim de preservar à ordem pública. Nesse sentido: (...)



    Tangente às hipóteses de cabimento da prisão preventiva, e fazendo reporte ao artigo 313 do Código de Processo Penal, tem-se que a reclusão dos agentes no caso posto encontra cabimento no inciso I do dispositivo legal, em razão do crime imputado, em tese, ser de natureza grave, sendo punível com pena máxima superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). 



    Ainda com relação ao custodiado Everton encontra-se cabimento também no inciso II do referido artigo (art. 313, II, do CPP), pois possui condenação anterior transitada em julgado.



    Por fim, diante da natureza do caso e consoante fundamentação acima, revelam-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, pois nenhuma delas é suficiente para assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução processual e por fim garantir a aplicação da Lei Penal. 



    Ante o exposto, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de ALICE VANESSA NASCIMENTO DOS SANTOS, EVERTON LUIZ DOS SANTOS, GABRIELLA OLIVEIRA PRADO em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos arts. 312 e 313, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal. (...)”. (e-doc. 11)



    3. Contra essa decisão, foi impetrado o Habeas Corpus n. 054359-78.2020.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná. Em 19.11.2020, a Terceira Câmara Criminal, Relator o Desembargador Paulo Roberto Vasconcelos, denegou a ordem. É a ementa desse julgado:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, DA LEI 11.343/06). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. PACIENTE QUE, EM TESE, ASSOCIADA PARA A TRAFICÂNCIA, INCLUSIVE COM PRESOS, ENVIOU 295 GRAMAS DE COCAÍNA À CADEIA PÚBLICA LOCAL. MODUS OPERANDI INDICATIVO DA PERICULOSIDADE SOCIAL DA AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, POR SI SÓS, QUE NÃO GARANTEM A LIBERDADE. INEXISTÊNCIA DE DADOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EM VIRTUDE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). ANÁLISE PAUTADA NA RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. MEDIDAS ALTERNATIVAS INSUFICIENTES AO CASO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA”. (e-doc. 11)



    4. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 632.313/PR, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 30.8.2021, a Ministra Laurita Vaz conheceu parcialmente a impetração e, na extensão conhecida, denegou a ordem:



    "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, DA LEI 11.343/06). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. PACIENTE QUE, EM TESE, ASSOCIADA PARA A TRAFICÂNCIA, INCLUSIVE COM PRESOS, ENVIOU 295 GRAMAS DE COCAÍNA À CADEIA PÚBLICA LOCAL. MODUS OPERANDI INDICATIVO DA PERICULOSIDADE SOCIAL DA AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, POR SI SÓS, QUE NÃO GARANTEM A LIBERDADE. INEXISTÊNCIA DE DADOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EM VIRTUDE DO NOVO CORONAVÍRUS(COVID-19). ANÁLISE PAUTADA NA RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. MEDIDAS ALTERNATIVAS INSUFICIENTES AO CASO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA." (e-doc. 9) 



    Ao proferir essa decisão monocrática, a Relatora mencionou ter sido a paciente condenada, após a impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, às penas privativa de liberdade de dez anos, nove meses e quinze dias de reclusão, em regime fechado, e pecuniária de mil quinhentos e quarenta e cinco dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 e no art. 35 da Lei n. 11.343/2006.



    Assentou, ainda, que “a superveniência de sentença penal condenatória, na qual se nega ao acusado o direito de recorrer em liberdade com os mesmos fundamentos utilizados anteriormente para justificar a prisão preventiva, sem agregar novos, não conduz à prejudicialidade da ação constitucional de habeas corpus ou do recurso ordinário em habeas corpus dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar”. Manteve a prisão preventiva do paciente, julgando idôneos os fundamentos adotadas pelas instâncias anteriores, conforme ementa acima transcrita.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante afirma “afronta [a]o princípio da não culpabilidade”, pela manutenção da prisão cautelar da paciente.



    Tece considerações sobre as provas colhidas na ação penal originária, asseverando que seria aplicável a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    Assevera que, ao apresentar parecer na apelação criminal defensiva (não julgada), a Procuradoria-Geral de Justiça do Paraná teria se manifestado pela incidência do redutor de pena, o que conduziria à imposição do regime aberto à acusada.



    Alega “desproporcionalidade da medida extrema, haja vista, que a paciente poderá responder em liberdade o processo, sem causar qualquer risco social ou a instrução do processo criminal”.



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, não estando mais presentes os requisitos da prisão preventiva, restando superada a fundamentação do decreto prisional e, fazendo-se presentes o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, além da desproporcionalidade da medida judicial, requer se digne Vossas Excelência, Doutos Ministros do Supremo Tribunal Federal em conceder medida liminar para que seja determinado a revogação da prisão preventiva imposta a Paciente GRABRIELLA OLIVEIRA PRADO, aplicando as medidas cautelares diversas da prisão, incluindo monitoramento eletrônico, caso seja este o entendimento de Vossas Excelências. 



    Caso, Vossas Excelências, julguem necessário, requer a Paciente, expedição de ofício a fim de que a Meritíssima Juíza “a quo” preste as informações de estilo e, após o recebimento destas e do respeitável parecer da douta Procuradoria Federal, seja concedida a ordem de HABEAS CORPUS postulada definitiva, reformando o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná e do Superior Tribunal de Justiça, ratificando a disposição constitucional da presunção de inocência, expedindo-se, consequentemente o competente e necessário Alvará de Soltura em favor da Paciente, com ou sem monitoramento” (fl. 27, e-doc 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegada a ordem no Habeas Corpus n. 632.313/PR.



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    7. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    A análise do caso demonstra inexistir flagrante ilegalidade a autorizar a atuação de ofício deste Supremo Tribunal.



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar ter o juízo de primeiro grau convertido a prisão em flagrante da paciente em preventiva, salientando



    “(...) que foram apreendidos o total de 295 gramas de cocaína, a qual foi remetida pelas custodiadas Alice e Gabriella, tendo como destinatário o detento Everton, o que revela a gravidade da ação, posto a quantidade da droga e o destino, qual seja a Cadeia Pública de Guarapuava. 



    Como bem pontuou o Parquet, 1 grama de cocaína equivale a R$50,00, sendo que no total a droga remetida perfaz R$14.750,00, droga esta que seria usada para o tráfico no interior da cadeia pública. Logo, resta verossímil a perfectibilização da ação criminosa no caso concreto. 



    Com efeito, o fato de ter sido localizada droga no pacote enviado pelas pessoas de Alice e Gabriella tendo como destinatário Everton, indicam que a droga seria enviada para a prática do tráfico de drogas no interior da Cadeia Pública, assim é possível concluir que todos os autuados estavam agindo em unidade de desígnios, o que impede que sejam tratados de forma diferente.



    Nesta conjectura, a prisão preventiva dos acusados se mostra necessária para garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, observando que o crime imputado é de natureza grave, sendo punível com pena máxima superior a 04 (quatro) anos (art. 313, inc. I, do CPP). Em relação à garantia da ordem pública, há risco concreto de que se eventualmente mantidos em liberdade no curso da instrução processual penal, os autuados pratiquem novos delitos e que suas liberdades provoquem uma sensação geral de impunidade, incentivando a prática de outros fatos desta natureza. Da análise dos Oráculos acostados nos autos (eventos 13.1, 14.1 e 15.1) verifica-se que Alice possui condenação por tráfico de drogas e Everton é reincidente, possuindo condenações pelos delitos de furto, resistência, receptação, mostrando o risco concreto de que soltos, certamente voltariam a delinquir” (e-doc. 11 – grifos nossos).



    Na sentença condenatória, o juízo processante manteve a prisão preventiva da paciente, valendo-se dos fundamentos acima transcritos, como registrado na decisão impugnada nesta impetração.



    9. Afirma o impetrante que, em segunda instância, haveria possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois seria a paciente primária e pequena a quantidade de entorpecentes apreendida. Juntou-se, ao e-doc. 15, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça do Paraná, apresentado na Apelação Criminal n. 0011968-15.2020.8.16.0031, manifestando-se “pelo conhecimento e, pelo parcial provimento do recurso interposto por Gabriella Oliveira Prado e Guilherme José Jesus Wessendorf a fim de que sejam absolvidos do delito de associação para o tráfico de drogas (fato 3) e que seja reconhecida a minorante [do] § 4º, do artigo 33 da Lei de Drogas para a apelante Gabriella Oliveira Prado”. 



    10. Os fundamentos adotados pelas instâncias antecedentes para a decretação e manutenção da prisão preventiva, contudo, permanecem hígidos. Pelo que demonstrado nos autos, a constrição da liberdade da paciente está fundamentada na gravidade concreta do delito, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo: 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO E SUBMISSÃO DE ADOLESCENTE À PROSTITUIÇÃO OU À EXPLORAÇÃO SEXUAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESÍDIA NA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração criminosa, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Precedentes. 2. Não há falar em excesso de prazo quando se adotam medidas possíveis para o julgamento dos recursos com a observância do direito de defesa do Paciente, considerada a pluralidade de réus e de defensores, e comprovação da complexidade da ação penal. 2. Ordem denegada” (HC n. 116.864, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.10.2013). “Pedido de Reconsideração recebido como agravo regimental em Habeas Corpus. Homicídio qualificado e Estupro. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade concreta. Óbice da Súmula 691/STF. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. Em se tratando de pedido de reconsideração apresentado no prazo descrito no art. 317 do RI/STF, nada impede que se conheça do pedido como agravo regimental. Precedentes. 2. A periculosidade do agente e a gravidade concreta dos delitos de estupro e homicídio qualificado, além dos registros criminais ostentados pelo paciente, justificam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 172.362-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020). 



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Processo penal. Estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Fundado receio de reiteração delitiva. Agravo regimental não provido. 1. A gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi do agravante, e a fundada probabilidade de que esse reincida em prática criminosa justificam a manutenção de sua prisão preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido” (RHC n. 198.386- AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.6.2021) 



    11. Para se rever a conclusão de que a paciente teria sido “induzida a erro” ao remeter a droga apreendida ao seu namorado, dentro do estabelecimento prisional no qual recolhido, seria necessário reexame da matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via angusta do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Para acolher a tese de absolvição dos dois crimes de receptação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do delito. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 3. Agravo regimental conhecido e não provido (HC n. 178.625-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).



    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 140.629-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7.8.2017; HC n. 145.311-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.10.2017; e RHC n. 139.488-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.10.2017.



    12. Não se vislumbra, pois, flagrante ilegalidade a ser reconhecida de ofício, considerando ter sido a prisão preventiva da paciente, ratificada na sentença condenatória, firmada em fundamentação idônea, levando em conta a gravidade dos fatos apurados na ação penal originária. Os argumentos apresentados nas razões de apelação hão de ser apreciados em momento oportuno pelo Tribunal de Justiça do Paraná, sob pena de inadmissível supressão de instância.



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de março de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora